Tribunal: TJMT
Processo: 1019769-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019769-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ADAIR JOSE CECONELLO - CPF: 068.939.450-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

II - Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1019769-62.2021.8.11.0000 aviado na “LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA” de no 1000034-26.2020.8.11.0017 onde litiga com ADAIR JOSE CECONELLO; e tem tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 113237452 o relator conheceu do recurso, mas, no mérito, negou-lhe provimento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 117440493 que diferente do fundamento adotado pelo Excelentíssimo Relator, é medida judicial pertinente o chamamento ao processo dos devedores solidários, União Federal e Bacen, sob risco de violação ao disposto nos artigos 130 a 132 do CPC/2015, destacando-se o disposto no inciso III do art. 130 do CPC/2015;

Aduz que cumpre destacar que é evidente o interesse da União Federal e Bacen na vertente demanda, vez que condenados solidariamente ao Banco do Brasil S.A., ao passo que, mesmo que o Agravante efetue o pagamento de algum valor nestes autos, existirá, para a Instituição Financeira, o direito de regresso contra a União Federal e contra o BACEN, pelo valor que pagou. Nesse contexto, os entes públicos perderiam o direito de manifestar-se na liquidação de sentença e exercer o contraditório e a ampla defesa na formação do título executivo;

Sustenta que o Agravado ajuizou a liquidação de sentença apenas contra o Agravante, lastreado nas razões supramencionadas e na incidência do disposto no art. 130, III do CPC/2015, requer o provimento do presente Recurso de Agravo Interno, para que o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento seja analisado por esse Eg. Colegiado, provendo-o ao final, para reformar a decisão de piso e determinar o chamamento da União Federal e do Bacen para integrar o polo passivo da lide.

Contrarrazões sob ID. 117621460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida na Liquidação Provisória de Sentença no 1000034-26.2020.8.11.0017, movida em seu desfavor por ADAIR JOSE CECONELLO, perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que rejeitou as preliminares de incompetência territorial e o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do BACEN.

Alega o Agravante a necessidade de que a União e o BACEN integrem o polo passivo da ação de liquidação e cumprimento de sentença, no mínimo pela competência normativa do litisconsorte.

Defende a incompetência da justiça estadual para a ação de liquidação e cumprimento de sentença, devendo o feito ser remetido para a Justiça Federal.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão atacada e, no mérito, seja provido, para o fim reformar a r. decisão e determinar o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, na forma do artigo 130, III, do CPC, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 109116452).

Contraminuta da parte agravada (ID 109683961).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 111232955).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Em sua origem, trata-se de requerimento individual de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA ajuizada por ADAIR JOSE CECONELLO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF e no acórdão no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), que condenou o requerido, além de outras medidas, a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.

Alega o autor, em síntese, que no final dos anos 80 e início dos anos 1990, celebrou com o requerido os contratos de financiamento rural de n.o 88/00563-1em 04/11/88, no valor de Cz$ 13.528.481,33 (treze milhões quinhentos e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e um cruzados e trinta e três centavos) e de n.o 89/00396-9 em 30/11/89, no valor de NCz$ 241.515,82 (duzentos e quarenta e um mil quinhentos e quinze cruzados novos e oitenta e dois centavos), com correção monetária pelos índices de correção das cadernetas de poupança e com taxa de juros remuneratórios de, respectivamente, 12% e 19,68% ao ano.

Aduz que o réu, à época, ao proceder ao reajuste monetário dos valores financiados, ao invés de corrigi-los de acordo com a taxa legalmente prevista (BTNF), na razão de 41,28%, optou por descumprir as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.o 8.024/90, aplicando a razão de 84,32%.

Afirma que o Ministério Público, ajuizou a Ação Civil Pública de n.o 94.8514-1 perante a 3a Vara Federal de Brasília-DF, cuja sentença reduziu o percentual de atualização monetária de 84,32% para 41,28% e condenou o Banco do Brasil S/A a devolver o valor cobrado indevidamente dos mutuários.

O Juízo determinou a exibição, pelo requerido, dos slips/extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, referente às cédulas rurais acima descritas.

Apresentada a contestação pelo requerido, este alegou, preliminarmente, a necessidade de suspensão da execução de sentença, incompetência territorial, valor atribuído à causa, chamamento ao processo da União e do BACEN e indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, pugnou pela improcedência da ação para que seja reconhecida a inexistência de valores a repetir.

Ao analisar a contestação, o Magistrado de piso rejeitou todas as preliminares arguidas, bem como o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor, razão pela qual deferiu o pedido de produção de prova pericial requerido pelo banco réu.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum para determinar o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, na forma do artigo 130, III, do CPC, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Comunique-se o Juízo de piso.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.”

Em sua origem, trata-se de requerimento individual de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA ajuizada por ADAIR JOSE CECONELLO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF e no acórdão no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), que condenou o requerido, além de outras medidas, a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.

Alega o autor, em síntese, que no final dos anos 80 e início dos anos 1990, celebrou com o requerido os contratos de financiamento rural de n.o 88/00563-1em 04/11/88, no valor de Cz$ 13.528.481,33 (treze milhões quinhentos e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e um cruzados e trinta e três centavos) e de n.o 89/00396-9 em 30/11/89, no valor de NCz$ 241.515,82 (duzentos e quarenta e um mil quinhentos e quinze cruzados novos e oitenta e dois centavos), com correção monetária pelos índices de correção das cadernetas de poupança e com taxa de juros remuneratórios de, respectivamente, 12% e 19,68% ao ano.

Aduz que o réu, à época, ao proceder ao reajuste monetário dos valores financiados, ao invés de corrigi-los de acordo com a taxa legalmente prevista (BTNF), na razão de 41,28%, optou por descumprir as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.o 8.024/90, aplicando a razão de 84,32%.

Afirma que o Ministério Público, ajuizou a Ação Civil Pública de n.o 94.8514-1 perante a 3a Vara Federal de Brasília-DF, cuja sentença reduziu o percentual de atualização monetária de 84,32% para 41,28% e condenou o Banco do Brasil S/A a devolver o valor cobrado indevidamente dos mutuários.

O Juízo determinou a exibição, pelo requerido, dos slips/extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, referente às cédulas rurais acima descritas.

Apresentada a contestação pelo requerido, este alegou, preliminarmente, a necessidade de suspensão da execução de sentença, incompetência territorial, valor atribuído à causa, chamamento ao processo da União e do BACEN e indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, pugnou pela improcedência da ação para que seja reconhecida a inexistência de valores a repetir.

Ao analisar a contestação, o Magistrado de piso rejeitou todas as preliminares arguidas, bem como o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor, razão pela qual deferiu o pedido de produção de prova pericial requerido pelo banco réu.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum para determinar o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, na forma do artigo 130, III, do CPC, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022